Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705546-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIANO DE SOUZA NANTES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na Ação de Liquidação de Sentença proposta por MARCIANO DE SOUZA NANTES, ora requerente/agravado. Interposto o presente recurso, a parte recorrente deixou de recolher o preparo no ato da interposição, de modo a infringir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 32961567, esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC), o que não foi realizado no prazo legal concedido (ID. 33269657). É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Verificado que o recolhimento regular das custas recursais não se deu no mencionado ato de interposição, a agravante foi intimada a realizar o preparo em dobro, conforme estabelece o § 4o do supracitado art. 1.007 (ID Num. 32961567). Confira-se: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não providenciou o pagamento do preparo (ID. Num. 33269657), circunstância a qual implica em sua deserção. Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 13:35:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora